Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700279-84.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: HP-CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA - ME, FLAVIO ALBERTO BOTELHO DESPACHO Trata-se de pedido de disponibilização dos votos até aqui proferidos no julgamento do apelo (ID 32393018). Indefiro o pedido de acesso aos votos, em razão de não ter sido finalizado o julgamento, sendo que nosso ordenamento jurídico permite, inclusive, em sua continuidade, a alteração dos votos até então externados (CPC/2015 942 §2o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator